Tribunal: TJDFT
Processo: 0761470-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à alegada violação do princípio da duração razoável do processo, pois o lapso temporal da inércia administrativa foi suficiente para caracterizar o interesse de agir, considerando especialmente ser incontroverso que o recurso administrativo está paralisado desde 29/4/2025. Alega, também, haver contradição em relação à exigência de novo impulso administrativo, quando o processo já está parado em grau de recurso, configurando, a exigência, ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da eficiência.
2. Não há omissão no julgado que expressamente esclareceu que “O autor, conforme reconheceu, está sem acesso ao Sistema Sei da Administração e, desde 14/7/2025, não acompanha o andamento do recurso administrativo interposto no PA 00080-00073102/2025-12 (ID 75928022 - Pág. 2)” e que “O que o autor busca com esta demanda, na verdade, é que Judiciário o substitua na tarefa de acompanhar e impulsionar o andamento do pedido por ele formulado perante o Poder Executivo”.
3. Ademais, não há contradição no acórdão que consignou “que o efeito aqui pretendido é útil; mas a parte autora pode, como parte do processo administrativo, exigir e obter lá o que está pedindo aqui. Se não obtiver resposta, aí sim surgirá o interesse processual”.
4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.